Tribunal: TJSP
Processo: 2178059-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de reativação do plano contratado pelo autor - Tutela antecipada concedida para que a ré mantenha o plano de saúde, com a liberação de todos os procedimentos médicos descritos no contrato, mediante o pagamento da mensalidade - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que o autor está adimplente com o pagamento das mensalidades - Rescisão

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Pleito de reativação do plano contratado pelo autor - Tutela antecipada concedida para que a ré mantenha o plano de saúde, com a liberação de todos os procedimentos médicos descritos no contrato, mediante o pagamento da mensalidade - Manutenção - Documentos juntados aos autos que, prima facie, comprovam que o autor está adimplente com o pagamento das mensalidades - Rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que seja permitida, deve observar certas formalidades a fim de não acarretar aos beneficiários diretos situação excessivamente desfavorável - Aventada alegação de fraude como justificativa do cancelamento do contrato que deve ser melhor analisado durante a instrução processual - Agravo de instrumento desprovido.